Tribunal: TJSP
Processo: 2285820-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Tutela de urgência antecipada indeferida – ICMS mercadoria – - Recurso manejado pela autora.
Requisitos legais à concessão da tutela perceptíveis em sede de cognição sumária – Probabilidade do direito e perigo de dano – Prova sinalizadora do recebimento das mercadorias e da verificação de regularidade fiscal. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Tutela de urgência antecipada indeferida – ICMS mercadoria – - Recurso manejado pela autora.
Requisitos legais à concessão da tutela perceptíveis em sede de cognição sumária – Probabilidade do direito e perigo de dano – Prova sinalizadora do recebimento das mercadorias e da verificação de regularidade fiscal. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado (auto de infração).
Conforme ressaltado na decisão de admissibilidade deste agravo e concessiva da tutela recursal, é plausível a tese de licitude da conduta da autora, nos termos inclusive de entendimento jurisprudencial sumulado. Suspensão da exigibilidade até a sentença/verificação dos argumentos e provas acerca do tema.
Verificação também da reversibilidade da medida – eventual revogação do provimento antecipado tornará a exação novamente exigível, nos moldes lançados pela Fazenda Estadual.
Precedentes desta Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal de Justiça.
R. Decisão reformada. Recurso provido.